Tribunal: STF
Processo: Rcl 91063
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por FFE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1020970-56.2014.8.26.0602/50002.
Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
Nesses termos, sustenta que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação”. (eDOC 1, p. 5)
Argumenta, ainda, que “a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA”. (eDOC 1, p. 7)
Desse modo, conclui que o acórdão reclamado é nulo de pleno direito por não ter sido devidamente fundamentado.
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte.
É o relatório. Decido.
Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos,  não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339), a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
Vejamos.
Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de ação de revisão e nulidade de cláusula contratual e indenização ajuizada em face da ora reclamante.
A ação foi julgada procedente em primeiro grau. Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da ora reclamante para afastar a condenação em danos morais.
Foi então interposto de recurso especial, no qual a empresa reclamante alegava deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. O RESP foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar que o TJSP reanalisasse a matéria.
Ao rejulgar o caso, os Desembargadores acolheram os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DA OMISSÃO APONTADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EMRELAÇÃOÀTESEDEEXCEÇÃODOCONTRATONÃOCUMPRIDO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO RECONHECIMENTO DA FALHA APONTADA RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSEASPECTO,TENDO EM VISTA QUE AS TESES NÃO FORAM LEVANTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E NÃO SÃO MATÉRIASDEORDEMPÚBLICA NOVAÇÃO EM ETAPA RECURSAL EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS”.

Foi, então, interposto recurso extraordinário, no qual o recorrente, ora reclamante, aponta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
O RE teve o seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, ao entendimento de que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo Tema 339 da sistemática da repercussão geral e não seria alcançada pelo Tema 670.
Foi interposto agravo interno em face da referida decisão, o qual foi desprovido, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO E. STF. RAZÕES RECURSAIS, NO MAIS, IMPERTINENTES A ESTA VIA RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.042 DO CPC. DESPROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta ausência de fundamentação suficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado. 5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. 6. Razões recursais, no mais, que desafiavam a interposição de Agravo em Recurso Especial. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento, na parte conhecida”. (eDOC 6, p. 18)

Feitas essas considerações, verifica-se que, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)

Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º). 

Publique-se. 
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente